Tribunal: STF
Processo: ACO 2023
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-25
Data de publicação: 2013-04-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REFERENDO DO PLENÁRIO. ART. 21, V, DO RISTF.



    Autuação do Estado-autor pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de servidores públicos extranumerários ou transpostos, submetidos ao regime jurídico único pela Lei Complementar Estadual 39/1994.



     Deferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo Estado para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da plausibilidade jurídica da alegação de prescrição, bem como das peculiaridades do caso, em que uma pessoa constitucional, albergada pela cláusula pétrea da imunidade tributária recíproca frente à incidência de impostos (art. 150, VI, a, da CF), está sofrendo restrições ao regular desempenho das suas funções típicas, essenciais a toda a população, em decorrência de um débito de duvidosa legitimidade jurídica. 



    Referendada a decisão concessiva da tutela antecipada.